Tribunal: STJ
Processo: 0017390-54.2009.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542114 - RJ (2023/0448024-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CHAGAS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PROCURADOR
: MARCOS VINÍCIUS FONSECA GONÇALVES
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. OBRAS DE
MELHORIAS DO SANEAMENTO URBANO. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50637077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/09/2025 12:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 3af827f3-87e1-457e-bdae-11eff3c8f917

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542114 - RJ (2023/0448024-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CHAGAS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PROCURADOR
: MARCOS VINÍCIUS FONSECA GONÇALVES
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. OBRAS DE
MELHORIAS DO SANEAMENTO URBANO. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ ALBERTO DOS SANTOS
CHAGAS contra decisão por mim proferida, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 531-534).
Pondera a parte agravante que, ao contrário do que ficou decidido, houve sim
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial. Sustenta, em
suma (fls. 540-553):

1. Incialmente, cumpre ressaltar que, diversamente do suscitado na decisão
monocrática, de fls. 531/534, ora impugnada, no Agravo em Recurso Especial, de
fls. 486/505, interposto pelo autor, em face da decisão denegatória, de fls. 469/476,
encontra-se devidamente elaborada a impugnação específica quanto aos
fundamentos do decisum que inadmitiu a pretensão autoral, com base na “ausência
”, eis que, da leitura dos itens 14/16 do
de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
referido recurso, o demandante expressamente suscitou questões acerca dos
mencionados dispositivos processuais, impugnando-os, portanto.
Documento eletrônico VDA50240025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:29
Código de Controle do Documento: 9b81f290-97d5-4d09-83eb-b54b0ae1cac4

2. Logo, da análise do item 15 do referido Agravo, tem-se que o
demandante rechaçou, de modo claro, a fundamentação inscrita na decisão de
inadmissão do Recurso Especial interposto, demonstrando amplamente que, no
acórdão, proferido pelo Tribunal Local, que julgou improcedente o pleito autoral, os
julgadores do voto vencedor, ao afastarem o direito do autor, por entenderem que
não caberia ao Judiciário determinar a obrigação de fazer ao Executivo, sob o
argumento de que se trataria de intervenção na discricionariedade da Administração
Pública, não atentaram que,
, o serviço de saneamento básico já foi
in casu
implementado.
(...)
4. Assim, restou perfeitamente demonstrada a violação aos arts. 489, §1o,
IV e 1022, I e II, do CPC, eis que deixaram, os d. Desembargadores, de considerar a
existência de uma rede ineficiente, já implementada, na localidade, e que não
funciona a contento, encontrando-se, portanto, a fundamentação da decisão
agravada,
, incompatível com os elementos constantes dos autos, já
permissa venia
que, diversamente do que restou ali consignado, o agravante impugnou,
especificamente, os argumentos daquela.
(...)

Aduz a questão meritória, referente à conduta omissiva do ente municipal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO inadmitiu
o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: a) ausência de violação aos arts.
489 e 1.022 do CPC, tendo em vista que o "órgão julgador apreciou com coerência,
clareza e devida fundamentação as teses suscitadas durante o processo judicial, bem
como abordou as questões apresentadas pelas partes de forma suficiente a formar e
demonstrar seu convencimento" (fl. 471). Consignou ainda que "o mero inconformismo
da parte não autoriza a reabertura do exame de matérias já apreciadas e julgadas, ou a
introdução de questão nova, conforme já se manifestou o STJ" (fl. 472); b) Súmula 284
/STF, porquanto "as alegações trazidas pelo recorrente a fundamentar a pretensa violação
possuem caráter genérico, dificultando a inteligência do recurso, já que não indica quais
seriam especificamente as reais violações a normas legais" (fl. 473).
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se
insurgir especificamente contra a fundamentação atinente ao item "a", acima transcrito.
Nessas condições, adota-se o comando normativo contido no art. 932, inciso
III, do CPC/2015, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
litteris
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Com igual compreensão:
Documento eletrônico VDA50240025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:29
Código de Controle do Documento: 9b81f290-97d5-4d09-83eb-b54b0ae1cac4

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022

De outra parte, ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que o provimento judicial que inadmite o recurso especial não é
constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma, nas
hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:
[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505
do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir
pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso.
Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o,
do CPC.
Documento eletrônico VDA50240025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:29
Código de Controle do Documento: 9b81f290-97d5-4d09-83eb-b54b0ae1cac4

5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 746.775/PR, relator
Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2018
30/11/2018

Ante o expostos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50240025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/09/2025 12:28:29
Código de Controle do Documento: 9b81f290-97d5-4d09-83eb-b54b0ae1cac4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.542.114 / RJ
Número Registro: 2023/0448024-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00173905420098190004 202324508817
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CHAGAS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PROCURADOR : MARCOS VINÍCIUS FONSECA GONÇALVES - RJ150535
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIZ ALBERTO DOS SANTOS CHAGAS
ADVOGADOS
: ANTÔNIO AUGUSTO DE SOUZA MALLET - RJ070198
ANAMARIA FAGUNDES BORGES - RJ112272
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO
PROCURADOR : MARCOS VINÍCIUS FONSECA GONÇALVES
TERMO
Documento eletrônico VDA50605647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:18
Código de Controle do Documento: 2130a36e-9256-4959-9fae-1f1d13475e97

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:35:18
Código de Controle do Documento: 2130a36e-9256-4959-9fae-1f1d13475e97